Tribunal: TJSP
Processo: 2006558-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
r ao tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica - Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS - Inteligência das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP – Suspensão da demanda originária, de rigor, em razão da pendencia do julgamento de recurso repetitivo afeto à matéria dos autos – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006558-22.2021.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/02/2021

Data de publicação:

19/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravante à cobertura dos procedimentos reparadores prescritos à autora - Alegação de que a cirurgia é meramente estética por estar em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS – Inadmissibilidade - Não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravante à cobertura dos procedimentos reparadores prescritos à autora - Alegação de que a cirurgia é meramente estética por estar em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS – Inadmissibilidade - Não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica - Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS - Inteligência das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP – Suspensão da demanda originária, de rigor, em razão da pendencia do julgamento de recurso repetitivo afeto à matéria dos autos – Recurso não provido.